Tribunal: TJES
Processo: 0034722-33.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034722-33.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INTERPORT SERVICOS OFFSHORE LTDA e outros
APELADO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INOVAÇÃO RECURSAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO – PANDEMIA – SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE O ACOLHIMENTO DO PLEITO – ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os pleitos amparados na recuperação judicial das apelantes e na possível compensação dos créditos pelo credor não podem ser conhecidos neste momento, porquanto configurada nítida inovação recursal.

2 - A lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

3 - A teoria da imprevisão – sustentada pelas apelantes - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

4 - Além da cláusula de irretratabilidade apontada pelo magistrado, não cuidaram as agravantes de apontar, concretamente, como a “grave financeira do país” desequilibrou a relação contratual, ou mesmo o alegado período de seca, tratando-se de genéricas alegações que, isoladas, não permitem o acolhimento do pleito autoral.

5 - “
A
situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para a revisão de contratos, não podendo ser concebida como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial e desde que presentes os demais requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC/2002
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.328.096/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

6 - A alegação das recorrentes no sentido de que a decisão que apreciou o pleito liminar tornou-se imutável e indiscutível, na forma do art. 304, §6º, do CPC, não se sustenta, porquanto referido dispositivo rege o procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que não se confunde com a tutela de urgência deferida incidentalmente nestes autos, passível de revisão a qualquer tempo.

7 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0034722-33.2016.8.08.0024

APELANTE
:
INTERPORT LOGÍSTICA LTDA. E OUTRA

APELADO
:
BANCO SAFRA S.A. E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Interport Logística Ltda. e outra em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação revisional de contrato c/c indenizatória ajuizada em face de Banco Safra S.A. e outro, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 865/884 sustentam as apelantes, inicialmente, que não obstante a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do termo de repactuação, possível a revisão contratual com fulcro no art. 421-A, III, do Código Civil, considerando a superveniência da pandemia do coronavírus, restando caracterizada a excepcionalidade prevista em lei.

Afirmam que tal fato agravou a sua situação econômica, somado ao período de seca com redução da safra de café e a crise financeira do país.

Desse modo, necessário o reequilíbrio contratual, sendo possível a devolução de equipamentos e veículos ao credor como parte do pagamento.

Apontam que houve o deferimento do pleito liminar e, considerando o desprovimento do agravo de instrumento manejado pela instituição financeira, mister o reconhecimento da estabilidade do
decisum.

E mais: encontram-se em recuperação judicial, consoante processo nº 0003175-14.2012.8.08.0024, sendo necessária a suspensão do pagamento das parcelas com o intuito de preservar a empresa.

Por fim, aduzem que o Banco Safra compensou seus créditos com tributos federais a recolher, de modo que houve renúncia ao montante.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se da exordial que as empresas Interport Logística Ltda. e Interport Serviços Offshore Ltda. ajuizaram a presente demanda alegando que celebraram diversos contratos de arrendamento com as instituições financeiras apeladas.

Na data de 17/08/2015, referidos contratos foram repactuados e substituídos pelo “instrumento particular de transação e outras avenças”, sendo redefinido o saldo devedor remanescente para R$ 1.271.672,56 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Apontaram o estrito cumprimento das obrigações assumidas, até que sobreveio “a crise financeira do Brasil” e o período de seca, tornando necessária nova renegociação da avença, o que restou negado pelos apelados.

Pleitearam as autoras, desse modo, a entrega imediata ao Banco Safra de parte das máquinas e equipamentos (implementos rodoviários) financiados, como forma de abatimento do saldo devedor, sem prejuízo da repactuação do saldo remanescente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por não vislumbrar vícios no termo de repactuação extrajudicial livremente firmado pelas partes que, ademais, apresenta cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Dito isso, adianto que os pleitos amparados na recuperação judicial das apelantes e na possível compensação dos créditos pelo credor não podem ser conhecidos neste momento, tratando-se de nítida inovação recursal.

Acerca da possibilidade de revisão contratual com fulcro na teoria da imprevisão, relembro que a lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:(...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil
:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas"
.

Excepcionando a regra, a teoria da imprevisão – sustentada pelas apelantes - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

Feita esta breve introdução, entendo que, além da cláusula de irretratabilidade apontada pelo magistrado, não cuidaram as apelantes de apontar, concretamente, como a “grave financeira do país” desequilibrou a relação contratual, ou mesmo o alegado período de seca, tratando-se de genéricas alegações que, isoladas, não permitem o acolhimento do pleito autoral.

Melhor sorte não lhes assiste quando pleiteiam a revisão contratual em decorrência dos efeitos da pandemia.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
a
situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para a revisão de contratos, não podendo ser concebida como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial e desde que presentes os demais requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC/2002
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.328.096/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Neste caso, não se vislumbra a alegada onerosidade excessiva decorrente da crise sanitária capaz de interferir na relação negocial, mormente quando o pleito revisional foi ajuizado em 2016, ou seja, cerca de 04 anos antes da pandemia, de modo que não pode ser considerada como fator de desequilíbrio, máxime em se tratando de obrigações repactuadas há muitos anos
.

Ademais, decidiu aquela Corte Superior que “
a teoria da imprevisão, de matriz francesa,
exige a comprovação dos seguintes requisitos:
(I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem;
(II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução.
”
(REsp n. 2.032.878/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023), não sendo preenchido, como antes destacado, exatamente o primeiro requisito.

No mais, trata-se de verdadeira alteração da causa de pedir, formulada somente neste momento e, como tal, não submetida ao juízo de origem, bem como ao contraditório e ampla defesa, sendo mister o seu afastamento.

É como entende, também, este e. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO REJEITADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) É consabido que o Juiz, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização daquelas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC/15, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, inexistindo óbice ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Não merece acolhida a alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa se foi conferida às partes a oportunidade de produzir as provas que entendessem pertinentes, quedando-se silente, não se valendo, no momento oportuno, dos meios processuais disponíveis de modo a garantir o seu direito à produção de provas.
2) Não há como prover o residual pleito de revisão contratual, porque a alegação de crise econômica sofrida pela apelante não se enquadra como evento extraordinário e imprevisível a amparar a aplicação da teoria da imprevisão e da cláusula ‘rebus SIC stantibus’, tratando-se, portanto, de fato decorrente do próprio exercício da atividade comercial por ela desenvolvida, de modo que a alegação de excessiva onerosidade decorrente da situação econômica do país não é suficiente para que o Judiciário substitua as partes e modifique a relação obrigacional por elas estabelecida, sob pena de violação ao princípio do ‘pacta sunt servanda’. 3) A readequação contratual postulada pela apelante está fundada nos efeitos da pandemia da Covid-19 que, como se sabe, configura crise sanitária sem precedentes, mas que não constitui, por si só, justificativa para que obrigações sejam inadimplidas e contratos sejam revistos pelo Poder Judiciário, máxime em se tratando de obrigações que há muito foram pactuadas.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES. Apelação Cível nº 0012632-02.2018.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 15/02/2024).

Também não merece prosperar o pleito de devolução dos equipamentos e veículos financiados para abatimento do saldo devedor, considerando o fato de o credor não ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do CC).

Por fim, a alegação das recorrentes no sentido de que a decisão que apreciou o pleito liminar tornou-se imutável e indiscutível, na forma do art. 304, §6º, do CPC, não se sustenta, porquanto referido dispositivo rege o procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que não se confunde com a tutela de urgência deferida incidentalmente nestes autos.

Esta última, de natureza precária, está sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser revogada ou confirmada pela sentença de mérito, tal como ocorreu no presente caso, ocasião em que restou expressamente cassada.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.